Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708439-69.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR/APELADO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGOS 474 E 475 DO CÓDIGO CIVIL. INEFICÁCIA DA VENDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARTIGO 114 DO CPC. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. QUÓRUM COMPLEMENTADO (ART. 942, CPC). 1 – No presente caso a TERRACAP pretende resolver o negócio jurídico de compra e venda do imóvel descrito na petição inicial em virtude do inadimplemento relativo a mais de cem mensalidades por parte da sociedade empresária ré. O aludido pedido foi cumulado também com a declaração de nulidade do negócio jurídico que constou no R 3/196756 da matrícula do imóvel, associado ainda com pretensão de reparação de danos. O pedido foi julgado parcialmente procedente, tendo sido inclusive acolhido o pedido de resolução do negócio. 2 - É incontroverso que o negócio jurídico celebrado entre a TERRACAP e a sociedade empresária Continental Construtora e Incorporadora Ltda contém cláusula resolutória expressa. No terceiro mês do inadimplemento operou-se a resolução do negócio jurídico automaticamente, em que pese ter havido o exercício do direito potestativo da empresa pública vendedora em tentar obter o recebimento dos valores por meio da ação de cobrança noticiada nos autos. 3 - A hipótese retratada nos autos não se refere à ocorrência de fraude contra credores, mas de produção da eficácia de cláusula resolutória expressa. Nesse caso, a hipótese não requer a declaração de nulidade (art. 166 do Código Civil), nem tampouco a anulação (art. 171 do Código Civil) mas de mera ineficácia, pois, uma vez observada a resolução do negócio jurídico (artigos 474, primeira figura, em composição com art. 475, ambos do Código Civil), o negócio subsequente deve ser reputado ineficaz em relação à TERRACAP, que não anuiu com a venda procedida pela sociedade empresária. Assim, com a devida licença, não há como reconhecer-se a alegada decadência nos moldes do art. 178, inc. II, do Código Civil. 4 - A abrangência da eficácia constitutiva negativa do provimento jurisdicional respectivo sobre a esfera jurídica das demais sociedades empresárias deve seguramente demandar a citação das referidas entidades, assegurando a elas a possibilidade de defender seus interesses em Juízo. Trata-se, com efeito, de litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC), mas simples, pois o provimento jurisdicional respectivo tocará a esfera jurídica das partes com a produção da mesma eficácia. 5 - Por essa razão, suscita-se de ofício a nulidade da sentença, diante da ausência de formação de litisconsórcio necessário, para que o processo retorne à origem ocasião em que deverá haver a devida citação dos litisconsortes. 6 – Suscitação de ofício da preliminar de nulidade da sentença. Quórum complementado (art. 942 do CPC) A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 475 do Código Civil, defendendo a inviabilidade de que sejam cumulados, “não alternativamente, dois títulos judiciais, por força de natureza, incompatíveis e decorrentes da mesma causa de pedir: inadimplemento contratual”. Sustenta que a cumulação de dois títulos judiciais decorrentes do mesmo inadimplemento implicam em dupla condenação; c) artigos 178 e 179, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a ora recorrida teria decaído do seu direito de ação, porquanto transcorrido lapso temporal superior há dois anos entre a ciência inequívoca do negócio e o ajuizamento da presente demanda; d) artigos 189 e 205, ambos do CCB, suscitando a prescrição da pretensão de pleitear a rescisão do contrato objeto dos autos, pois transcorrido o prazo decenal contados da violação do direito emoldurado na petição inicial; e) artigo 488, do CPC, uma vez que a turma julgadora deixou de prestigiar a sentença de mérito ao suscitar, de ofício, a nulidade da sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp 1782946/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 02/03/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 178, 179, 189, 205, 475, todos do Código Civil. Isso, porque a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “no caso dos autos é incontroverso que o negócio jurídico celebrado entre a TERRACAP e a sociedade empresária Continental Construtora e Incorporadora Ltda contém cláusula resolutória expressa (...) Pelas razões expostas, no terceiro mês do inadimplemento operou-se a resolução do negócio jurídico automaticamente, em que pese ter havido o exercício do direito potestativo da empresa pública vendedora em tentar obter o recebimento dos valores por meio da ação de cobrança noticiada nos autos. Com a devida vênia, a hipótese retratada nos autos não se refere à ocorrência de fraude contra credores, mas de produção da eficácia de cláusula resolutória expressa. Nesse caso, a hipótese não requer a declaração de nulidade (art. 166 do Código Civil), nem tampouco a anulação (art. 171 do Código Civil) mas de mera ineficácia, pois, uma vez observada a resolução do negócio jurídico (artigos 474, primeira figura, em composição com art. 475, ambos do Código Civil), o negócio subsequente deve ser reputado ineficaz em relação à TERRACAP, que não anuiu com a venda procedida pela sociedade empresária. Assim, com a devida licença, não há como reconhecer-se a alegada decadência nos moldes do art. 178, inc. II, do Código Civil” (ID. 26121423 - Pág. 14). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Finalmente, a mesma sorte colhe o especial com relação à alegada ofensa ao artigo 488 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029